Tribunal: TCU
Processo: 009.765/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3497/2024-TCU-Segunda Câmara Em análise, ato de concessão de pensão civil emitido pela Fundação Nacional de Saúde e instituído pelo Sr. Walter Xavier em favor da Sra. Cleunice da Silva Dias Xavier. Considerando que o ato em questão contempla, em sua base de cálculo, vantagem decorrente de decisão judicial transitada em julgado no valor de R$ 466,00, referente à Gratificação de Combate e Controle de Endemias (GACEN); Considerando que o instituidor integra o processo judicial 0005880-57.2009.4.03.6201, que tramitou no Juizado Especial Federal Cível de Campo Grande, Subseção Judiciária de Campo Grande-MS, em que requereu o pagamento da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN, no mesmo percentual pago aos servidores ativos; Considerando que a sentença judicial proferida em favor do Sr. Walter Xavier no aludido processo, transitou em julgado em 27/2/2018; Considerando que a referida decisão judicial, ainda que tenha transitado em julgado, contraria o disposto no artigo 55 da Lei 11.784/2008; Considerando que, nessa situação, não cabe a este Tribunal expedir determinações à entidade jurisdicionada com vistas à alteração da vantagem judicial mencionada e nem tampouco à expedição de novo ato; Considerando que, no caso dos autos, incide a determinação constante do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023: Art. 7o Ao apreciar os atos sujeitos a registro, o Tribunal: (...) II - considerará ilegais e, excepcionalmente, ordenará o registro dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, sustentando a ilegalidade do ato; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) em considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituído pelo Sr. Walter Xavier (peça 2, e-Pessoal 8.499/2021), ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; b) esclarecer à Fundação Nacional de Saúde que o ato de concessão de pensão civil instituído por Walter Xavier, que contemplou o pagamento da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN, no mesmo percentual pago aos servidores ativos, ainda que considerado ilegal pelo TCU, subsiste e se encontra registrado, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, não se fazendo necessário, portanto, cadastrar novo ato; c) encerrar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 009.765/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Cleunice da Silva Dias Xavier (XXX.662.191-XX). 1.2. Órgão: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.